Tribunal: TCU
Processo: 007.897/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento que tem por objeto a contratação centralizada de serviços de computação em nuvem.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de fiscalização para verificar o planejamento da contratação centralizada, na forma de registro de preços, conduzida pela Central de Compras e pela Secretaria de Governo Digital (SGD), ambas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), de empresa especializada para prestação de serviços gerenciados de computação em nuvem, que inclui a concepção, projeto, provisionamento, configuração, migração, suporte, manutenção e gestão de topologias de serviços em três ou mais provedores de nuvem pública. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU c/c o art. 5o e art. 7o, § 3o, VI, da Resolução - TCU 315/2020, determinar à Secretaria de Governo Digital (SGD/MGI) e à Central de Compras, ambas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que, no prazo de cento e oitenta dias, enviem a este Tribunal plano de ação com informações relacionadas às medidas mitigadoras adotadas para os riscos R3, R4 e R9, descritos no Voto que fundamenta o presente Acórdão, em especial: 9.1.1. orientações disponibilizadas para as organizações públicas participantes da Intenção de Registro de Preços (IRP), relacionadas ao dimensionamento, à gestão e à execução contratual, conforme manifestado pelos gestores para mitigar o risco de insuficiência e/ou inconsistência de práticas de gestão de nuvem (risco R3); 9.1.2. guia orientativo de preenchimento da Intenção de Registro de Preços (IRP) reforçando a necessidade de alinhamento ao Plano de Contratações Anual PCA e ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações (PDTIC) de cada organização pública participante, conforme manifestado pelos gestores para mitigar o risco de incompatibilidades significativas entre as quantidades planejadas e as quantidades efetivamente contratadas (risco R4); 9.1.3. guias orientativos especializados em segurança da informação na nuvem e resultado da avaliação da maturidade dos órgãos por meio do autodiagnóstico do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (Sisp) e de questionário específico enviado durante a IRP, conforme manifestado pelos gestores para mitigar o risco de incidentes de segurança da informação (risco R9); e 9.1.4. outros documentos que evidenciem a mitigação dos riscos nos termos das ações de tratamento propostas à equipe de fiscalização. 9.2. autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação a realizar as próximas etapas do presente acompanhamento, inclusive a avaliação se as medidas informadas pelos gestores foram, de fato, implementadas e capazes de mitigar os riscos apontados pela equipe de fiscalização; 9.3. encaminhar o Relatório de Fiscalização à peça 55 para a Secretaria de Governo Digital e apara a Central de Compras, ambas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a fim de informá-los sobre as conclusões obtidas nesta fiscalização; 9.4. dar ciência sobre o presente Acórdão à Secretaria de Governo Digital e à Central de Compras, ambas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.